Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706830-56.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL ELIDIO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIEL ELIDIO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução. Nas razões recursais (ID 54187394), o apelante postula, tão somente, a reforma da sentença para que lhe seja oportunizado, novamente, o oferecimento de ANPP (acordo de não persecução penal), com a consequente remessa dos autos ao órgão ministerial. Requer, assim, o provimento ao recurso, com fulcro no artigo 564, VI, do CPP, para que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para o oferecimento de ANPP. Contrarrazões no ID n. 54187398, postulando o não provimento do recurso. Defende que: “já houve a prolatação de uma sentença condenatória válida e que já houve a preclusão consumativa, embora referida sentença seja objeto de apelação. Ademais, há que se pontuar que a sentença impede que este Órgão Ministerial proponha novamente acordo de não persecução penal ao sentenciado.” A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso em razão da falta de interesse recursal. Caso conhecido, oficia pelo não provimento do recurso (ID 54844917). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso em razão da falta de interesse recursal. Importante destacar as suas razões expostas: “No caso, observa-se que o DANIEL, por ocasião de seu interrogatório, confessou a prática delitiva. Por sua vez, em sede de alegações finais, o apelante requereu a remessa dos autos ao órgão ministerial para oferecer-lhe, novamente, acordo de não persecução penal (ANPP). Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento da atenuante (confissão) e aplicação da pena no mínimo legal, bem como pela fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao prolatar a sentença condenatória e, considerando as circunstâncias dos autos, o Juízo a quo refutou a possibilidade de oferecimento de novo ANPP. Vejamos o trecho da sentença: “[...] Em relação ao pedido da Defesa para que o Ministério Público oferecesse nova proposta de ANPP, consta nos autos que o réu não concordou com os termos do acordo anteriormente oferecido (ID 96620596), sendo inviável nova proposta de ANPP, nos termos do artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal.” Depreende-se, pois, que o entendimento do Juízo sentenciante traz à baila o tema da preclusão do pedido em tela e, portanto, a falta de interesse processual, óbice ao próprio conhecimento do recurso. Extrai-se que o escopo do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no art. 28-A do Código de Processo Penal pela Lei n. 13.964/2019, é exatamente não deflagrar a persecução penal. Isso fica mais evidente quando a própria lei prevê que a não homologação judicial do acordo ou a não aceitação da proposta implicará no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Igualmente, tal consequência também decorre do descumprimento injustificado pelo acusado das condições entabuladas no ANPP, já regularmente celebrado e homologado em audiência judicial. Portanto, infere-se que a proposta do acordo é, a rigor, apresentada antes do oferecimento da denúncia, esgotando-se na fase pré-processual, tanto que, cumpridas as condições quando regularmente celebrado, extingue-se a punibilidade sem prévia persecução penal. Nada obstante, com a vigência do novel art. 28-A do CPP, sucedeu-se a divergência pontual nos tribunais pátrios quanto à possibilidade excepcional de oferecimento do acordo nas ações penais em curso, com fundamento na superveniência de norma mais benéfica a acusados já denunciados e não sentenciados, dada a natureza jurídica híbrida da inovação legislativa. Sobre o imbróglio judicial, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ainda sem definição do Plenário, fixou, a exemplo da Segunda Turma da Corte, o seguinte entendimento ao julgar o recurso de agravo regimental no HC 233147/SP: “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (HC 233147/SP, 1a Turma, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, data de julgamento: 07.11.2023, DJe 05.12.2023). (grifo nosso) Ainda em face da relevância desse julgado, que somente corrobora o entendimento desta Procuradoria de Justiça em torno da falta de interesse de agir do apelante no caso concreto, cumpre enfatizar que o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, após discorrer sobre a evolução do sistema acusatório e a discricionariedade mitigada da persecução penal, reforçou em seu voto a ausência de direito subjetivo do acusado ao ANPP e a finalidade precípua do instituto, essencialmente de natureza pré-processual. Assim, como bem ponderado no voto, não há que se falar em direito subjetivo à celebração do ANPP, do mesmo modo que deve ser resguardado o elemento finalístico do instituto. Como instrumento de política criminal, inserido na discricionariedade mitigada do Ministério Público, o ANPP pode obstar o início da persecução penal a partir da vigência do art. 28-A do CPP ou, em caráter excepcional, ensejar o oferecimento da proposta nas ações penais em curso na superveniência da lei, segundo delimitado na posição atual do STF. No caso concreto, carece de amparo legal e jurisprudencial a postulação de novo acordo por parte do apelante, ora denunciado e condenado nos autos, consoante disposto no art. 28-A do CPP. Ademais, à luz dos fundamentos declinados acima, não seria crível, tampouco razoável, que aos acusados fosse facultada a escolha do “timing” do processo para fins de ANPP. Aliás, entendimento nesse sentido poderia desvirtuar a própria natureza e finalidade do instrumento. Com efeito, diante da não aceitação do ANPP, por parte do ora apelante, conforme os termos outrora propostos pelo Ministério Público (ids 54186372 e 54186397), conclui-se que precluiu a pretensão de firmar acordo de não persecução penal. Ressalte-se que o pedido formulado em alegações finais – e refutado com acerto na sentença condenatória – não tem o condão de reavivar o ANPP já exaurido na fase pré-processual. Logo, patente a falta de interesse recursal e, por essa razão, entende-se, s.m.j., pela inadmissibilidade do recurso.” [destacado] Dessa forma, considerando que o apelante não aceitou o ANPP oferecido pelo Ministério Público, exaurido na fase pré-processual, além do fato de que o feito já foi sentenciado, vislumbra-se a ocorrência da preclusão, não havendo interesse recursal na hipótese. Portanto, diante da falta de interesse recursal, cumpre à Relatoria negar seguimento ao recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator